Tribunal: STF
Processo: Rcl 1728
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA RECLAMAÇÃO. POSSE TARDIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS E PREVIDENCIÁRIOS POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.